Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PLATAFORMA DE VENDA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE. CANCELAMENTO DA VIAGEM. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEDUÇÃO DO VALOR ESTORNADO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser), remunerada pelo uso do aplicativo e pela intermediação do serviço de transporte, integra a cadeia de consumo e responde, solidariamente, pelos danos causados à consumidora pela defeituosa prestação do serviço, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, artigo 14,caput, e artigo 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade civil da recorrente, fornecedora de serviços, independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva, aperfeiçoando-se mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano.
5. No caso, incontroversa a falha na prestação do serviço da empresa de intermediação de venda de passagem, consistente no cenário de lotação máxima do transporte rodoviário (overbooking), que impediu a passageira de embarcar.
6. E considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, evidencia-se que a ré/recorrente deve reparar os danos causados à autora/recorrida (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
7. Dano moral. A situação vivenciada pela consumidora, agravada pela ausência de alternativa viável, frustrou sua legítima expectativa e gerou insegurança e aflição, porquanto às próprias custas procurou transporte para suprir a omissão da ré e não perder compromisso profissional agendado para o dia seguinte. O inadimplemento contratual da ré, por conseguinte, extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais da autora.
8. Diferente do alegado pela ré/recorrente, deve ser mantido o valor arbitrado, a título de dano moral (R$2.000,00), visto que é compatível com as circunstâncias e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com os julgados das Turmas Recursais. Precedente: Acórdão 1671573, 07289249120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Juros de mora. Não merece reparo a sentença proferida, visto que na hipótese de reparação por danos morais, decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC).
10. Dano material. A empresa recorrente instruiu a contestação com o comprovante de estorno do valor da passagem de ônibus (ID 51021445 - Págs. 9 e 10), fato não impugnado pela recorrida. Assim, é devida a dedução do valor estornado do montante da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora. Sentença reformada nesse ponto.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, para a dedução do valor estornado pela passagem de ônibus do montante da condenação. Sem custas ou honorários.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).